Tribunal: TJMT
Processo: 0000082-16.2005.8.11.0053
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000082-16.2005.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão Administrativa]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[AMAZONIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 06.001.492/0001-16 (EMBARGANTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), ANTONIO HELIO RODRIGUES DO PRADO FILHO - CPF: 807.329.331-53 (ADVOGADO), SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS - CPF: 935.978.001-49 (ADVOGADO), JOAREZ FERREIRA VILAS BOAS - CPF: 536.303.789-00 (EMBARGADO), VICENTE RODRIGUES CUNHA - CPF: 106.593.662-15 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – JUSTA INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL - JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 15-A e 15-B DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941 – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA DIFERENÇA EVENTUALMENTE APURADA – VÍCIOS SANADOS
– EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1
.Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando o acórdão embargado padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão), como se vê no caso em epígrafe.

2.

Segundo a jurisprudência do STJ, o termo inicial da correção monetária, nas ações de desapropriação, deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial.

3. Os
juros compensatórios, e também os moratórios, devem incidir somente sobre a diferença entre o valor da oferta devidamente atualizado e o valor da condenação, nos termos do artigo
15-A do Decreto-Lei 3.365/91

4. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por
AMAZÔNIA ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

contra acórdão proferido no recurso de apelação
, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo para o fim de determinar que os juros compensatórios e moratórios sejam fixados em 6%, ao ano, à luz do artigo 15-A e 15-B, do Decreto-lei 3.365/1941, já reconhecida como constitucional no julgamento da ADI 2.332 pelo STF e também para fixar

os honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 27, § 1.o, do Decreto-Lei 3.365/1941.

A embargante defende em suas razões que houve omissão no julgado, visto que a correção monetária do valor indenizatório em ações expropriatórias incide somente a partir do laudo pericial e não desde a imissão provisória na posse, como determinado na r. Sentença, nos termos do §2o do artigo 26 do Decreto no 3.365/41.

Também assevera omissão no julgado, pois embora o acórdão expressamente afirma que os juros compensatórios incidirão nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41, acabaram por determinar que o cálculo da diferença entre o valor da condenação e o valor da oferta fosse realizado somente após a incidência dos juros compensatórios e moratórios, contudo, o artigo 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41 é expresso em determinar que os juros compensatórios devem incidir apenas sobre a eventual diferença entre a oferta inicial e o valor da condenação.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões, para que a correção monetária incida apenas a partir da data do laudo pericial, bem como que os juros compensatórios, e também os moratórios, devem incidir somente sobre a diferença entre o valor da oferta devidamente atualizado e o valor da condenação.

Caso não seja este entendimento, requer o prequestionamento dos artigos 15-A, 26, §2o e 40 do Decreto Lei no 3.365/41, além do art. 5o, XXIV, da Constituição Federal [id. 83961983 – pág. 01 à 08].

O embargado ofertou a manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração [id.
85642988 – pág. 01 à 05].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
AMAZÔNIA ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A – AETE
contra acórdão proferido no recurso de apelação
, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo para o fim de determinar que os juros compensatórios e moratórios sejam fixados em 6% ao ano, à luz do artigo 15-A e 15-B, do Decreto-Lei 3.365/1941, já reconhecida como constitucional no julgamento da ADI 2.332 pelo STF e também para fixar os honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 27, § 1.o, do Decreto-Lei 3.365/1941
.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – JUSTA INDENIZAÇÃO – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 15-A e 15-B DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 27, § 1.o, DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve prevalecer o Laudo Pericial do Juízo confeccionado por profissional devidamente habilitado, mormente quando os critérios técnicos foram observados, fixando com justeza os valores indenizatórios em ação de constituição de servidão administrativa em área rural, salientando-se a existência de ampla discussão e respostas às impugnações das partes, no tocante aos quesitos formulados.

“(...) A indenização a ser paga ao proprietário em face da servidão deverá contar com juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, conforme regra disposta no caput do art. 15- A do Decreto-lei 3.365/1941, já reconhecida como constitucional no julgamento da ADI 2.332 pelo STF, percentual também a ser aplicado em relação aos juros moratórios, consoante preconiza o art. 15-B do mencionado Decreto.

IV - A correção monetária deve incidir somente sobre a parcela não depositada previamente pelo expropriante, sob pena de dupla incidência do consectário sobre o montante depositado. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0344.10.006392-6/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da sumula em 08/02/2019).

“(...) A definição da sucumbência para o fim de estipulação de honorários advocatícios, nas demandas regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941, observa como critério único a existência de diferença entre oferta inicial e indenização, esta superior àquela. Inteligência do art. 27, § 1.o, do Decreto-Lei 3.365/1941” (AREsp 1324905/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)”. ((N.U 0000083- 42.2011.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

Recurso Parcialmente Provido”
.

A p
riori,
registro que preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Para o acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida,
in verbis:

Art. 1.022, Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III – corrigir erro material.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos aclaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou, quando suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso específico, a embargante alega que houve omissão no julgado, a fim de que sejam sanadas as omissões, para que a
correção monetária incida apenas a partir da data do laudo pericial
,
ao passo que, os argumentos merecem acolhimento.

Isso porque, sabe-se que a correção monetária nas ações de constituição de servidão administrativa
conta-se a partir da data de apresentação do laudo pericial.

A propósito, segue jurisprudência do Tribunal

Mineiro:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – JUSTA INDENIZAÇÃO – LAPSO TEMPORAL ENTRE O LAUDO E A SENTENÇA – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS COMPENSATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS.

O valor da justa indenização, pela instituição de servidão administrativa, deve observar a adequada compensação pela limitação de uso da propriedade, norteando o julgador pela laudo pericial adequado entre a realidade e a situação do bem.

Deve ser indeferido o pedido de realização de nova perícia baseado no transcurso de lapso temporal de quatro anos entre a produção da prova técnica e a sentença, pois a incidência de correção monetária resguarda o valor da indenização em relação aos efeitos do tempo.

Incide a correção monetária, de acordo com os índices da CGJ, desde a entrega do laudo pericial
, sobre a diferença entre o valor fixado para indenização, subtraído do valor do depósito inicial, até a data do efetivo pagamento.

Aplicam-se juros compensatórios, de 12% a.a, a partir da imissão provisória na posse, até o trânsito em julgado da sentença. Após juros moratórios de 6% a.a (art. 15 – B do Decreto – Lei n. 3.365/41), nos termos da Súmula 70 do STJ.(Apelação Cível n. 10525091753323001. TJ/ MG. Publicado em 09.07.2019).

Diante desses apontamentos, considera-se sanado o vício arguido pela embargante,
para que a data base da incidência da correção monetária seja a data do laudo pericial.

Outrossim, a embargante alega que os
juros compensatórios, e também os moratórios, devem incidir somente sobre a diferença entre o valor da oferta devidamente atualizado e o valor da condenação.

Da mesma forma, sobre esse ponto, com razão a embargante.

Sobre a aplicação dos juros compensatórios e

moratórios, importante transcrever trecho do acórdão embargado:

“Logo, existindo efetiva diferença, em favor do proprietário do imóvel afetado, entre o valor da indenização ofertado em Juízo pela concessionária do serviço público e aquele fixado na sentença, mostra -se escorreita a condenação da Apelante ao pagamento de juros compensatórios e moratórios, nos termos do Art. 15-A e Art. 15-B do Decreto-Lei n. 3365/41.

(...)

No entanto, não se pode deixar de considerar que o valor depositado previamente, relativamente próximo daquele que restou decidido como devido, vem sendo devidamente corrigido pela entidade bancária. Nesse sentido, ainda que pertença ao Apelado, a correção monetária sobre o depósito judicial não pode ser desconsiderada para fins de cálculo da diferença devida, sob pena de enriquecimento sem causa deles.

Com efeito, somente por meio do cotejo entre os dois parâmetros de cálculo, quais sejam, (i) o valor final de indenização atualizado, acrescido de juros compensatórios e moratórios e (ii) o valor do depósito prévio atualizado, é que se poderá aferir se o depósito já realizado ultrapassa o valor da condenação, como afirmado pela Apelante, cálculo este a ser realizado em sede de liquidação de sentença .

Pelo que se evidencia da transcrição de parte do acórdão, embora o julgado tenha afirmado que os juros compensatórios incidiriam nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41, acabaram por determinar que o cálculo da diferença entre o valor da condenação e o valor da oferta fosse realizado somente após a incidência dos juros compensatórios e moratórios, o que é contraditório com o referido dispositivo legal.

Isso porque, o artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/91, determina que
os juros compensatórios incidirão sobre o valor da diferença apurada entre o preço ofertado pelo expropriante e o valor do bem fixado na sentença.

Assim, resta sanado a contradição apontada, para que se estabeleça que os juros compensatórios, e também os moratórios,
devem incidir sobre a diferença entre o valor da oferta devidamente atualizado e o valor da condenação.

Feitas essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para que a correção monetária conta-se da data da apresentação do laudo pericial, bem como que os juros compensatórios, e também os moratórios, incidem sobre a diferença entre o valor da oferta devidamente atualizado e o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022